Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702324-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JACIRA VIEIRA DE BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição em relação à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal. 2. Para as execuções fiscais propostas antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005 aplica-se a regra estabelecida pela redação original do artigo 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, no sentido de que o prazo prescricional somente é interrompido pela citação válida do devedor. 2.1. A citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6830/1980. 2.2. Não há necessidade de intimação pessoal, ou sequer de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. 2.3. Basta, para tanto, que a carta seja entregue no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa. 2.4. Na hipótese dos autos verifica-se que o ato citatório foi promovido em consonância com a aludida regra aplicável à hipótese. 3. Em relação ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o prazo respectivo tem início automático 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. 3.1. A demora na prática dos atos processuais, que inegavelmente repercutiu no atraso expressivo na efetivação da citação dos devedores, não foi causada pela atuação da Fazenda Pública, mas exclusivamente pelos mecanismos da Justiça. 3.2. Aplicação do Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 174 do Código Tributário Nacional, argumentando que a decisão que determinou a citação do litisconsorte inscrito na CDA foi dada antes da vigência da LC 118/2005, ou seja, o despacho de citação foi dado na época em que somente a citação válida interrompia a prescrição, razão pela qual, sua citação em 2019 não causou a interrupção do prazo prescricional; c) artigos 40, §§ 2o e 4o, da Lei 6.830/1980, e 202 do Código Civil, asseverando que restou comprovado que a Fazenda Pública somente requereu a expedição de ofício à Justiça Eleitoral para localização da recorrente após diversos pedidos de suspensão do executivo fiscal por ausência de bens e da devedora. Pede a aplicação do tema 566 dos recursos repetitivos do STJ, afirmando que a inércia da Fazenda Pública que foi culpada pela prescrição intercorrente no presente caso. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo em relação à suposta ofensa ao artigo 174 do CTN, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação ao não preenchimento dos requisitos para a caracterização da prescrição intercorrente no curso da execução, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve prosseguir o recurso no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 40, §§ 2o e 4o, da Lei 6.830/1980, e 202 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso foi determinado à secretaria do Juízo que promovesse a localização de endereço do devedor, em 13 de setembro de 2007. Houve, no entanto, o transcurso de período superior a 11 (onze) anos sem que a referida determinação tenha sido cumprida (Id. 14669059). Diante desse contexto não é possível imputar a demora à eventual desídia do credor. A ausência da prática do ato foi causada apenas pela ineficiência do Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Trata-se de motivo suficiente para afastar a ocorrência do transcurso do prazo da prescrição intercorrente na hipótese” (ID 48133042). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente recurso é diversa daquela tratada nos temas 566 a 571 dos recursos especiais repetitivos (REsp 1.340.553/RS), que se aplica para discutir a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), pois o referido paradigma condiciona o início automático do prazo à intimação da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça, o que não é o caso tratado dos autos. No tocante à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025